Tribunal: TJES
Processo: 0084946-49.2010.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cancelamento de Protesto; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO DE CRÉDITO C/C SUSPENSÃO E CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DUPLICATA SEM COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA DE CAUSA LEGÍTIMA. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por R & S Luminosos Ltda. contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação anulatória de título de crédito cumulada com suspensão e cancelamento de protesto e indenização por danos morais, para declarar a nulidade da duplicata nº 1.401/B, determinar a sustação do protesto e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00. A apelante sustenta a legitimidade do protesto e a inexistência de danos morais, afirmando que os serviços teriam sido devidamente aprovados pelo Banco do Brasil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) definir se há causa legítima para a emissão da duplicata nº 1.401/B; (ii) estabelecer se o protesto do referido título é válido; (iii) determinar se há configuração de dano moral indenizável decorrente do protesto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A duplicata mercantil é título causal e exige comprovação da prestação dos serviços ou da entrega das mercadorias, nos termos do art. 15 da Lei nº 5.474/1968, quando não aceita formalmente.

4)
Não havendo aceite expresso, é ônus da emitente demonstrar a efetiva realização e aprovação dos serviços, o que não implementado pela apelante, especialmente considerando que os documentos juntados carecem de assinatura ou autenticação hábil.

5)
A cláusula contratual previa expressamente que o pagamento estava condicionado à aprovação pelo Banco do Brasil, condição suspensiva não satisfeita, atraindo a incidência do art. 476 do Código Civil.

6)
A ausência de causa legítima invalida a duplicata e, por consequência, torna indevido o protesto, conforme jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

7)
O protesto indevido configura dano moral in re ipsa, não sendo necessária a comprovação do prejuízo, mesmo quando se trata de pessoa jurídica, segundo orientação pacífica do STJ.

8)
O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 6.000,00) mostra-se proporcional e adequado ao caso concreto, atendendo às finalidades reparatória e punitiva da indenização civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A duplicata não aceita somente adquire força executiva se comprovada a prestação dos serviços ou a entrega das mercadorias que lhe dão causa.

2. A ausência de comprovação da condição contratual que condicionava o pagamento dos serviços implica nulidade do título.

3. O protesto indevido de duplicata sem causa legítima gera dano moral presumido, independentemente de comprovação do prejuízo.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 5.474/1968, art. 15; CC, arts. 113, 421, 422 e 476; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 638.055/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 17/05/2016, DJe 02/06/2016; STJ, AgRg no AREsp 434.528/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 25/03/2014, DJe 04/04/2014; STJ, AgInt no AREsp 671.711/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 06/09/2016, DJe 12/09/2016; TJES, Apelação, 12090112769, Rel. Des. Elisabeth Lordes, 3ª Câmara Cível, j. 14/02/2017; TJES, Apelação, 24100224427, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 06/12/2016.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0084946-49.2010.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: R E S LUMINOSOS LTDA

APELADO: VILLA CONSTRUTORA LTDA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO DE CRÉDITO C/C SUSPENSÃO E CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DUPLICATA SEM COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA DE CAUSA LEGÍTIMA. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por R & S Luminosos Ltda. contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação anulatória de título de crédito cumulada com suspensão e cancelamento de protesto e indenização por danos morais, para declarar a nulidade da duplicata nº 1.401/B, determinar a sustação do protesto e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00. A apelante sustenta a legitimidade do protesto e a inexistência de danos morais, afirmando que os serviços teriam sido devidamente aprovados pelo Banco do Brasil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) definir se há causa legítima para a emissão da duplicata nº 1.401/B; (ii) estabelecer se o protesto do referido título é válido; (iii) determinar se há configuração de dano moral indenizável decorrente do protesto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A duplicata mercantil é título causal e exige comprovação da prestação dos serviços ou da entrega das mercadorias, nos termos do art. 15 da Lei nº 5.474/1968, quando não aceita formalmente.

4)
Não havendo aceite expresso, é ônus da emitente demonstrar a efetiva realização e aprovação dos serviços, o que não implementado pela apelante, especialmente considerando que os documentos juntados carecem de assinatura ou autenticação hábil.

5)
A cláusula contratual previra expressamente que o pagamento estava condicionado à aprovação pelo Banco do Brasil, condição suspensiva não satisfeita, atraindo a incidência do art. 476 do Código Civil.

6)
A ausência de causa legítima invalida a duplicata e, por consequência, torna indevido o protesto, conforme jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

7)
O protesto indevido configura dano moral in re ipsa, não sendo necessária a comprovação do prejuízo, mesmo quando se trata de pessoa jurídica, segundo orientação pacífica do STJ.

8)
O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 6.000,00) exsurge proporcional e adequado ao caso concreto, atendendo às finalidades reparatória e punitiva da indenização civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A duplicata não aceita somente adquire força executiva se comprovada a prestação dos serviços ou a entrega das mercadorias que lhe dão causa.

2. A ausência de comprovação da condição contratual que condicionava o pagamento dos serviços implica nulidade do título.

3. O protesto indevido de duplicata sem causa legítima gera dano moral presumido, independentemente de comprovação do prejuízo.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 5.474/1968, art. 15; CC, arts. 113, 421, 422 e 476; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 638.055/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 17/05/2016, DJe 02/06/2016; STJ, AgRg no AREsp 434.528/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 25/03/2014, DJe 04/04/2014; STJ, AgInt no AREsp 671.711/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 06/09/2016, DJe 12/09/2016; TJES, Apelação, 12090112769, Rel. Des. Elisabeth Lordes, 3ª Câmara Cível, j. 14/02/2017; TJES, Apelação, 24100224427, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 06/12/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

O cerne da controvérsia recursal reside na análise da legitimidade do débito que originou a duplicata protestada e, por consequência, na validade do protesto e na existência ou não de dano moral indenizável.

A Apelante busca a reforma integral da sentença, argumentando que os serviços foram devidamente aprovados pelo Banco do Brasil, o que tornaria o protesto legítimo e afastaria a condenação por danos morais.

Contudo, a detida análise dos autos revela que a r. sentença guerreada deve ser integralmente mantida.

Pois bem. Como cediço,
a duplicata
mercantil
é

título causal
que
documenta o crédito decorrente de negócio jurídico já realizado
, seja de compra e venda ou de prestação de serviços, sendo que, na falta de aceite, é necessário protesto, para que o título seja dotado de força executiva, prova da entrega das mercadorias ou da prestação de serviço, e que o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite, conforme texto do artigo 15 da Lei nº 5.474/68 vigente à época dos fatos, a saber:

Art 15 – A cobrança judicial de duplicata ou triplicata será efetuada de conformidade com o processo aplicável aos títulos executivos extrajudiciais, de que cogita o Livro II do Código de Processo Civil, quando se tratar:

I – de duplicata ou triplicata aceita, protestada ou não;

II – de duplicata ou triplicata não aceita, contanto que, cumulativamente:

a) haja sido protestada;

b) esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria; e

c) o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite, no prazo, nas condições e pelos motivos previstos nos arts. 7º e 8º desta Lei.

§ 1º – Contra o sacador, os endossantes e respectivos avalistas caberá o processo de execução referido neste artigo, quaisquer que sejam a forma e as condições do protesto.

§ 2º – Processar-se-á também da mesma maneira a execução de duplicata ou triplicata não aceita e não devolvida, desde que haja sido protestada mediante indicações do credor ou do apresentante do título, nos termos do art. 14, preenchidas as condições do inciso II deste artigo.

Desse modo, não expresso o aceite na duplicata, é imprescindível que a empresa comprove a entrega e o recebimento das mercadorias ou a prestação de serviços que a respalde, para que ela seja considerada título de obrigação líquida, certa e exigível.

Igualmente, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. CONTRATO DE FACTORING. CESSÃO DE CRÉDITO PRO SOLUTO (CC/2002, ARTS. 295 E 296). DUPLICATA EMITIDA PELA FATURIZADA COMO GARANTIA DOS TÍTULOS TRANSFERIDOS À FATURIZADORA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. [...] 2.
A duplicata, regulada pela Lei 5.474/1968, constitui título causal que só pode ser emitido para documentar determinadas relações jurídicas preestabelecidas pela sua lei de regência, quais sejam: (a) compra e venda mercantil; ou (b) contrato de prestação de serviços.

3. No caso, da moldura fática delineada no v. acórdão recorrido, fica claro que as duplicatas decorrem de contrato de factoring, emitidas em face da inadimplência dos títulos objeto do contrato da faturização. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 638.055/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 02/06/2016)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DUPLICATA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. IRRESIGNAÇÃO DA RÉ. 1. Violação ao art. 535, do Código de Processo Civil, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia.

2.
A emissão de duplicata está condicionada à realização de venda mercantil ou prestação de serviços e à aceitação do sacado.
Inexistência, no caso, de prova de prestação de serviços publicitários. A inversão da premissa demandaria a reanálise de matéria fática, providência vedada nesta esfera recursal extraordinária, em virtude do óbice contido no enunciado da Súmula 07 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 434.528/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/03/2014, DJe 04/04/2014)

I
n casu
, é incontroversa a relação negocial entre as partes, de modo que o contrato firmado entre as partes é claro ao estabelecer que o pagamento pelos serviços prestados pela apelante estava condicionado à aprovação e aceitação da medição pela fiscalização do Banco do Brasil, destinatário dos serviços.

Referida condição contratual, livremente pactuada pelas partes, reveste-se de obrigatoriedade, conforme o princípio do
pacta sunt servanda
, basilar no direito contratual, o qual impõe que os pactos assumidos devem ser respeitados e cumpridos.

Nesse contexto, é possível deduzir que não houve comprovação, por parte da apelante, da aprovação da instituição financeira acerca dos serviços que prestou.

A propósito, como bem salientado pelo douto magistrado de primeira instância, os documentos de fls. 201/207 carecem de validade por não possuírem nenhuma assinatura, rubrica, carimbo ou marca d'água aptos a indicar o emissor.

Desse modo, ao não demonstrar a aprovação dos serviços, a apelante deixou de cumprir obrigação contratual primária que condicionava o pagamento, atraindo a aplicação do artigo 476 do Código Civil, o qual estabelece que "
Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro
".

Com efeito, a duplicata nº 1.401/B carece de causa legítima para sua emissão e, portanto, é nula. Declarada a nulidade da duplicata, a ilegalidade do protesto de fl. 57 é medida que se impõe, porquanto desprovido de lastro cambiário válido.

No mesmo passo é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – SENTENÇA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – PROVA NEGATIVA – NULIDADE CAMBIAL – DUPLICATA MERCANTIL – PROTESTO – RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE ACEITE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DA MERCADORIA. 1. Tratando-se de prova negativa, não se exige do polo ativo a sua produção, ou seja, comprovar a não existência da relação jurídica. 2.
A duplicata mercantil é uma espécie de título de crédito exequível e causal, ou seja, sua validade depende da existência de relação jurídica de compra e venda mercantil ou de prestação de serviço que a respalde, utilizada nas relações mercantis como meio de prova da relação jurídica existente entre o sacador e o sacado. 3. Não expresso o aceite na duplicata, será ele presumido caso a empresa comprove que houve devidamente a prestação do serviço ou a entrega do produto, caso contrário a relação jurídica será inexistente.
4. Não basta a apresentação das notas fiscais no caso em que a duplicata não apresenta o aceite, deve a empresa demonstrar que houve a efetiva entrega dos produtos referentes ao contrato de compra e venda. 5. A simples objeção à validade do negócio jurídico já pressupõe a oposição ao protesto. 6. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação, 12090112769, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/02/2017, Data da Publicação no Diário: 24/02/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO C⁄C CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DUPLICATA EMITIDA PARA PAGAMENTO DE CLÁUSULA PENAL DECORRENTE DE RESCISÃO CONTRATUAL NÃO CORRESPONDENDO À QUALQUER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU VENDA MERCANTIL - SUSTAÇÃO DE PROTESTO SEM CONDICIONAR A OFERECIMENTO DE CONTRACAUTELA - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1.V
islumbra-se dos autos que a duplicata levada a protesto foi emitida para a cobrança de multa por rescisão de contrato, não se relacionando, portanto, à efetiva compra e venda mercantil, de forma que, em princípio, mostra-se irregular sua emissão, não podendo surtir qualquer efeito o protesto realizado.
2.Na espécie, deve o protesto permanecer sustado, independentemente de depósito em dinheiro ou de qualquer outra garantia, mormente porque o contrato entabulado entre as partes já está devidamente assegurado pela garantia hipotecária, consistente num terreno avaliado em R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), conforme certidão de fls. 117⁄119. 3. Recurso não provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 26169000127, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/01/2017, Data da Publicação no Diário: 20/02/2017)

Em relação à condenação em danos morais, a iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
.
” (AgInt no AREsp 671.711/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 06/09/2016, DJe 12/09/2016).

Por conseguinte, constatado o dever de indenizar, devem ser observadas as finalidades da reparação, quais sejam: compensar a perda ou o dano decorrente de uma conduta; a imputabilidade desse prejuízo a quem, por direito, o causou; e a prevenção contra futuras perdas e danos.

No arbitramento da indenização por danos morais, considerar-se-ão as condições peculiares das partes envolvidas e a magnitude do evento, de modo que o montante seja suficiente para suavizar o infortúnio da vítima e representar uma sanção ao ofensor.

Nesse contexto, é oportuno registrar que o juiz deve determinar o montante da indenização que, atento às considerações individuais, represente justa compensação do prejuízo sofrido, e não fonte de enriquecimento (REsp 135.202-0/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 19/05/1998).

Assim, sopesadas as circunstâncias do caso concreto e tomando-se como referencial a jurisprudência deste Sodalício em casos congêneres, o valor de
R$
6
.000,00

arbitrado a título de danos morais é suficiente para atender ao binômio necessidade/adequação, sem ensejar enriquecimento ilícito.

A demonstrar a proporcionalidade e a razoabilidade do arbitramento e a uniformidade do entendimento desta Corte, têm-se os seguintes precedentes análogos em que adotado o mesmo
quantum
:

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROTESTO – INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA EMISSÃO DA DUPLICATA – DANO MORAL IN RE IPSA – DESNECESSIDADE DA COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO – VERBA INDENIZATÓRIA REDUZIDA – JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) [...] 2) Mérito. A duplicata mercantil consiste em título de crédito causal que possui a emissão lastreada em operação de compra e venda mercantil ou em prestação de serviços. Ademais, tal título de crédito pode ser objeto de endosso translativo, em que o sacador transfere a terceiro a posse e a titularidade da duplicata. Consoante a análise da certidão de protesto, observa-se que a duplicata foi transferida ao banco apelante por meio de endosso translativo, sendo o endossante a ré INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE QUEIJOS ORIENTE LTDA. Já que a empresa requerida se manteve inerte, não produzindo provas ou alegações aptas a comprovar a relação jurídica firmada com a autora, a procedência do pedido autoral é medida que se impõe. 3) [...]
Este egrégio Sodalício possui o entendimento de que ¿nos casos de protesto indevido de título o dano moral se configura
in re ipsa
, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica¿
(TJES, Apelação, 24080267594, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, J. 17⁄05⁄2016, DJ. 30⁄05⁄2016) 5)
Cumpre destacar que a indenização a título de danos morais para a pessoa jurídica objetiva a compensação do abalo perante o mercado, além de ter a função de desestimular o ofensor de reiterar a prática de atos similares, obedecendo os parâmetros razoáveis entre o arbitramento de indenização irrisória ou de grande monta. In casu, considerando os elementos deste caderno processual, a condição econômica das partes litigantes, seu grau de culpa e os limites impostos pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, a verba arbitrada na sentença guerreada merece ser reduzida para a monta de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor esse aplicado por esta Corte de Justiça em casos análogos.
6) Relativamente à fixação de juros e correção monetária, cuidando de hipótese de responsabilidade extracontratual, é assente o entendimento neste egrégio Tribunal de Justiça e no c. STJ de que os juros moratórios incidem desde a data do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ), sendo que a correção monetária incide a partir do seu arbitramento (Súmula nº 362, do STJ). 7) Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 24100224427, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2016, Data da Publicação no Diário: 15/12/2016)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele
nego
provimento.

Via de consequência, na forma do § 11 do art. 85 do CPC, fixo os honorários advocatícios sucumbenciais recursais em 2%
do valor da
causa
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 21.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.